Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-13.2022.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000679-13.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVONE VIEIRA DA SILVA - CPF: 867.679.171-68 (RECORRIDO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000679-13.2022.8.11.0007 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT.

RECORRENTE: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA.

RECORRIDO: IVONE VIEIRA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESERVA DE HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO REALIZADO PELO ANFITRIÃO
–
NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE CONSUMIDOR E ANFITRIÃO VIA WHATSAPP – SERVIÇO LIMITADO A INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RESERVA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação e gerenciamento de reserva de hospedagem foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da empresa

prestadora dos serviços de intermediação para responder pelo acidente ocorrido no estabelecimento hospedeiro escolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos materiais, bem como, a título de danos morais no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em decorrência do cancelamento da hospedagem.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

2.

Mérito.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.2.
Da inexistência de danos morais.

2.3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.2.

Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

Acolho tal preliminar, eis que, eis que a documentação encartada aos autos indica, apenas, que a participação da empresa recorrente se limitou a simples intermediação da reserva de hospedagem, não havendo como se atribuir a ela o fato do anfitrião realizar o cancelamento da hospedagem, sob a alegação de erro no anúncio dos valores praticados na plataforma.

Ademais, verifica-se nos autos, que a negociação quanto a alteração dos valores ofertados na plataforma da empresa recorrente, bem como, a cobrança da diferença do valor anunciado, foi realizado via aplicativo Whatsapp com o anfitrião, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade civil da empresa recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer a ilegitimidade passiva
“ad causam”
da parte recorrente
,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022